Tribunal: CARF
Processo: 10315.720151/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720151/2011-59
ACÓRDÃO
1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSETE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE PARCELAMENTO DURANTE AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO FISCAL
O pedido de parcelamento durante o procedimento fiscal não elide o
lançamento do crédito tributário regularmente feito pela autoridade
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
83.028, proferido pela 14a Turma da Delegacia de da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/10:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração (ões)
abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados.
001 - APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO - A
PARTIR DO AC 93 APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO Aplicação incorreta do coeficiente de 16% sobre as receitas da atividade
de prestação de serviços financeiros, do 4° trimestre de 2006 e do 1° e 2°
trimestres de 2008, quando o correto seria 32%.
Os fatos que motivaram o presente lançamento de ofício encontram-se
detalhados no Relatório Fiscal que integra o presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 31 da Lei n' 8.981/95, art. 15 da Lei. n' 9249/95, art. 25, I da Lei n] 9.430/96,
arts. 518 e 519, do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
Descrição dos Valores a Compensar
03/2008 Valor referente a R$ 7.477,96 de IRRF somados a R$ 6.477,51
confessados em DCTF.
06/2008 Valor referente a R$ 6.948,72 de IRRF somados a R$ 18.224,52
confessados em DCTF e recolhidos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
3
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n'9.430/96.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.

“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - APURAÇÃO INCORRETA DA CSLL Divergência apurada em decorrência da
aplicação incorreta do percentual de 12% sobre a receita bruta na apuração da
CSLL sobre o lucro presumido nos quatro trimestres do ano-calendário 2006,
quando o correto seria 32%.
Os fatos que motivaram o presente lançamento de ofício encontram-se
detalhados no Relatório Fiscal que integra o presente auto de infração.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; art. 29 da Lei n' 9.430/96; art.
56 da IN SRF n° 93/97 e art. 88 da IN SRF n' 390/04.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
4
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da Lei n° 9.430/96.
(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ e à
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL, onde foi(ram)
constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s) de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 223.058,93
Contribuição Social s/Lucro Líquido R$ 210.945,19
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a impugnante que o auto de infração trata de levantamento realizado pela
SRFB relativo ao imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido
referente aos anos base de 2006, 2007 e 2008.
Asseverou que contestou os valores apurados em sua totalidade, vez que os
montantes relacionados encontravam-se em processo de parcelamento espontâneo na Receita
Federal do Brasil.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
5
Pleiteou que sejam excluídos os valores parcelados, para que a mesma, possa
solicitar novo parcelamento ou a quitação perante a receita federal do saldo remanescente, bem
como, que seja julgado parcialmente procedente o auto de infração objeto da impugnação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-83.028/DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário (e-fls. 126/144).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 152):
“ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS –
CARF
RECURSO
Processo n. 10315.720.151/2011-59
Recorrente - GSETE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

GSETE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, já qualificada nos autos em epigrafe, em
tendo tomado conhecimento da decisão singular do processo alhures, e,
insatisfeito com a decisão a quo, vem, com o devido respeito e dentro do prazo
legal, apresentar o presente RECURSO, nos termos do artigo 73, do Decreto
7.574/2011.
Diante da decisão singular apresentada, a recorrente, discorda de forma parcial,
pois, quando efetuado o pedido de parcelamento, fora aplicada a multa de 20%
sobre o montante, entretanto, na decisão singular o valor multa restou de forma
integral.
Assim, diante da decisão singular, REQUER seja reformulada de forma parcial,
deduzindo o valor da multa já inserida no parcelamento, tornando devido apenas
o valor da diferença, a ser liquidada.
Termos em que
Pede e espera deferimento.
Crato/CE, 20 de setembro de 2018”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
6
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Multa Aplicada

A fiscalização lavrou em face da Contribuinte os Autos de Infração de IRPJ e CSLL,
bem como foram incluídos nos créditos lançados, multa de ofício de 75% e juros de mora.
Destaca-se que da lavratura dos autos de infração foi constituído um crédito de IRPJ
de R$ 223.058,93 e de CSLL de R$ 210.945,19.
A contribuinte em sede de impugnação afirmou que realizou parcelamento
espontâneo dos referidos débitos perante a RFB, assim, pleiteou que sejam excluídos os valores
parcelados.
A DRJ após a análise da impugnação apresentada, decidiu que:
“(...)
5.11. Explica-se: Os processos de cobrança do valor declarado e relativo a
lançamento de ofício são autônomos, prosseguem na cobrança de forma
independente, cada um com suas peculiaridades, de acordo com a legislação de
regência. Tem-se as seguintes possibilidades:
a) se o crédito estava oportunamente declarado e houve lançamento de ofício
desse mesmo crédito, permanece o valor declarado e resta improcedente o
lançamento de ofício;
b) se o crédito estava parcialmente declarado e houve lançamento de ofício de
crédito apurado como não declarado, permanece em cobrança os dois processos
que consolidaram importâncias com origem diversa;
c) se o crédito não estava declarado, ou seja, antes de iniciado o procedimento
fiscal, e houve lançamento de ofício, evidentemente permanece em cobrança
apenas o lançamento de ofício, uma vez que nesse caso não há valor declarado;
d) se o crédito não estava oportunamente declarado (integral), ou seja, antes de
iniciado o procedimento fiscal, houve lançamento de ofício e envio de declarações
extemporâneas, permanece em cobrança apenas o lançamento de ofício, uma vez
que nesse caso não há valor declarado antes de iniciar a fiscalização. As
declarações extemporâneas não produzem efeito algum; e
e) se o crédito não estava oportunamente declarado (parcial), ou seja, antes de
iniciado o procedimento fiscal, houve lançamento de ofício e envio de declarações
extemporâneas, permanece em cobrança dois processos independentes, o
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.460 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720151/2011-59
7
relativo ao lançamento de ofício, com relação a importância que não estava
declarada oportunamente e o relativo ao valor que já estava declarado antes de
iniciar a fiscalização. As declarações extemporâneas, que objetivaram
complementar o valor declarado para fazer coincidir com o apurado pela
fiscalização não produzem efeito algum”.
A Contribuinte sustentou em sede recursal que “quando efetuado o pedido de
parcelamento, foi aplicada a multa de 20% sobre o montante, entretanto, na decisão singular o
valor da multa restou de forma integral”.
Pleiteou assim que “seja reformulada de forma parcial a decisão singular, deduzindo
o valor da multa já inserida no parcelamento, tornando devido apenas o valor da diferença a ser
liquidada”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que embora a recorrente tenha parcelado os seus débitos, durante
o procedimento fiscal ou após, tal fato não interfere no lançamento feito de ofício pela autoridade
fiscalizadora, que através de atividade vinculada consoante as normas de regência, aplicou a multa
de ofício de 75% sobre o crédito lançado.
Destaca-se ainda que o processo de cobrança, bem como os processos de
parcelamento são de competência da Delegacia Regional Federal de origem da contribuinte, e que
a multa de mora no percentual de 20% no momento do parcelamento efetuado não se confunde
com a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento de ofício.
Assim, após os esclarecimentos realizados, pode-se concluir que não merece
guarida o pleito da recorrente de dedução da multa de mora de 20% sobre o parcelamento
realizado sobre a multa de ofício de 75% sobre o crédito lançado nos autos de infração objeto do
presente processo, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 169
DF CARF MF
Original